Tribunal: TJMT
Processo: 1005030-55.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005030-55.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDERSON ROBERTO DE FIGUEIREDO NAZARIO - CPF: 019.701.391-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELTON ELIMAR DA SILVA - CPF: 023.062.321-21 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSOM KHALYLL MELLO PEREIRA - CPF: 014.254.941-02 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO DARCI SCHREINER - CPF: 006.246.561-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, DA LEI 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VIABILIDADE – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - CONJUNTO PROBATORIO CLAUDICANTE – AUTORIA DELITIVA NÃO RATIFICADA EM JUIZO – APLICABILIDADE DO PRINCIPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO.

Se as provas dos autos são imprecisas quanto a autoria do crime de tráfico imputado ao acusado, que não teve a sua participação comprovada em provas ratificadas em juízo, impõe-se sua absolvição, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor de por EDERSON ROBERTO DE FIGUEIREDO NAZARIO contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos, que julgou procedente a denúncia condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, e § 4°, da Lei n° 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
(Sentença – id. 186564261).

Nas razões recursais objetiva-se a absolvição por insuficiência de prova de autoria, por insuficiência de suporte probatório mínimo para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente requer a
desclassificação do crime para o delito do artigo 28 da Lei de Tóxicos. (Id. 186564273)

Em resposta, o Ministério Público manifesta pelo improvimento do recurso e manutenção da r. sentença de primeiro grau (id. 186564275).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, (id. 193629156), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRETENSÃO DEFENSIVA QUE VISA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - Apesar da negativa de autoria invocada pela defesa, ficou demonstrado nos autos que a droga e os apetrechos apreendidos foram encontrados na residência onde acusado foi flagrado realizando a entrega de entorpecente a um usuário, de modo, portanto, que não deve se cogitar da propalada insuficiência probatória, a desmerecer a condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas, tal como se infere do depoimento dos policias inquiridos no curso da instrução. Além disso, as drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza, variedade e pela forma de acondicionamento, se destinava a atos de mercancia. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDERSON ROBERTO DE FIGUEIREDO NAZARIO
contra a sentença proferida pelo Juiz

a quo

que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8(oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais objetiva a reforma do
decisum
proferido, objetivando a absolvição por insuficiência probatória, ante a ausência de provas.

Assim narra a denúncia:

No dia 22 de janeiro de 2021, por volta das 02h40min, na rua Nova Denize, n.° 17, bairro Doutor Fábio, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado EDERSON ROBERTO DE FIGUEIREDO NAZARIO foi preso em flagrante delito por vender e guardar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que a viatura 1748, apoio 02 do 3o BPM, foi acionada pela Agência Local de Inteligência do 3o BPM, cuja equipe realizava o monitoramento da residência situada no endereço acima mencionado, alvo de várias denúncias apontando que no local era praticado o tráfico de drogas.

Após a equipe policial diligenciar na residência denunciada, em dado momento foi observada a aproximação de uma motocicleta, sendo visualizado que o condutor, posteriormente identificado como Leandro Darci Schreiner, passou uma quantia em dinheiro para o denunciado Ederson, o qual se encontrava em frente a casa, próximo ao portão, e na sequência o denunciado entregou um objeto, aparentando ser entorpecente, para Leandro.

Então, a equipe da viatura de apoio 02, junto com a equipe de Inteligência, abordou o usuário Leandro, sendo constatado que o material repassado para ele, pelo denunciado, se tratava de 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína. Nesse instante o denunciado Ederson, ao notar a abordagem policial, tentou empreender fuga, adentrando para o interior da residência.

Ato contínuo foi realizado o acompanhamento do denunciado, no momento em que ele tentava pular o muro da residência, sendo dada ordem de parada para a realização da abordagem, porém o denunciado resistiu, sendo usado meios moderados de força para contê-lo.

Na sequência foi realizada busca domiciliar e localizado, no quarto, no interior do guarda-roupas, 02 (duas) porções de substância análoga a cocaína, e a quantia de R$ 1.220,00 (mil duzentos e vinte reais); também foram
encontradas, em um buraco no tijolo do muro, 04 (quatro) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, 06 (seis) porções de substância análoga a maconha, 01 (um) frasco plástico contendo 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção misturada (maconha e pasta base), bem como 01 (uma) tesoura com resquícios de entorpecentes.

O laudo pericial n.o 3.14.2021.72611-01, acostado às fls. 12/15- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 04 (quatro) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pedras e grânulos, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando 2,29 g (dois gramas e vinte e nove centigramas), e 03 (três) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pó, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando 2,20 g (dois gramas e vinte centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 06 (seis) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, envoltas em pedaços de plásticos transparente do tipo “tablete”, pesando 33,27 g (trinta e três gramas e vinte e sete centigramas), e 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 5,19 g (cinco gramas e dezenove centigramas), apresentaram todas resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria n.° 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

O aludido laudo pericial também conclui que 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma pastosa e material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionada em um saco plástico translúcido, pesando 9,27 g (nove gramas e vinte e sete centigramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA e para Cannabis sativa L. (MACONHA).

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias do flagrante, a denúncia recebida pela polícia de que na residência do denunciado estaria ocorrendo o tráfico de drogas, o encontro de razoável quantidade e variedade de droga (maconha e cocaína), em porções individuais, prontas para a venda ilícita, a apreensão de dinheiro, o relato dos policiais perante a autoridade policial, dizendo que viram o denunciado vendendo entorpecente ao usuário Leandro, aliada a tentativa de fuga do mesmo, são elementos informativos que evidenciam a prática do tráfico de drogas pelo denunciado, e que os entorpecentes apreendidos seriam vendidos ilicitamente a terceiros, com o fim de auferir lucro fácil, de forma ilícita. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o ora denunciado.

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia EDERSON ROBERTO DE FIGUEIREDO NAZARIO como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, e requer que uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar o denunciado nas penas do dispositivo mencionado.

Por derradeiro, o parquet pugna pelo PERDIMENTO da quantia em dinheiro apreendida, no valor de R$ 1.220,00 (mil duzentos e vinte), em favor da União, posto que, sem dúvida, proveniente da traficância disseminada pelo denunciado, nos termos do art. 63 da Lei de Drogas.
(ID 186564187)

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

“... Pretende-se, nestes autos, atribuir a
EDERSON ROBERTO DE FIGUEIREDO NAZARIO
as penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06.

A
materialidade do crime de tráfico de drogas
foi comprovada pelo laudo pericial n.o 3.14.2021.72611-01, acostado às fls. 12/15-IP, o qual concluiu que as porções apreendidas, sendo 04 (quatro) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pedras e grânulos, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando 2,29 g (dois gramas e vinte e nove centigramas), e 03 (três) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pó, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando 2,20 g (dois gramas e vinte centigramas), apresentaram resultado
POSITIVO
para
COCAÍNA,
enquanto que 06 (seis) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho esverdeada, envoltas em pedaços de plásticos transparente do tipo “tablete”, pesando 33,27 g (trinta e três gramas e vinte e sete centigramas), e 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 5,19 g (cinco gramas e dezenove centigramas), apresentaram todas resultado
POSITIVO
para a presença de
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria n.° 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

No que concerne à
autoria do crime em questão
, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

O réu
EDERSON ROBERTO DE FIGUEIREDO NAZARIO,
quando ouvido em Juízo, declarou:

“(...) Que lembro que a polícia civil foi lá, parou nós lá na frente; Que não vendo droga não; Que nós estávamos em seis pessoas lá na frente; Que a polícia civil chegou e abordou todo mundo (...); Que não conheço Leandro; Que eu tinha acabado de chegar do serviço; Que nego que estivesse traficando (...); Que não moro lá, moro no CPA; Que eu trabalhava no Belvedere (...); Que não mexo com droga não, não pegaram nada comigo não (...); Que não sei porque foram feitas denúncias, eles passaram lá, foram e abordaram nós; Que não mexo com droga não (...).”

O policial

EDILSON KHALYLL MELLO PEREIRA
quando inquirido em juízo, relatou que:

"(...) Que me recordo vagamente (...); Que tudo que foi narrado no BO;
Que lembro que nessa situação tinha um usuário de drogas que foi comprar com o acusado
; Que lembro que o acusado tinha imuno suficiência, ele tinha AIDS; Que tivemos um cuidado para fazer a abordagem;
Que abordamos o usuário de drogas, localizamos a porção e vimos a situação de ele estar passando a droga para o usuário de drogas
; Que fizemos a abordagem; Que fizemos a varredura do local (...);
Que fizemos as buscas diante do flagrante, autorizado pela dona da casa, se não me engano era uma senhora e encontramos o material relacionado no boletim de ocorrências
; Que eu sou do grupo de apoio (...); Que ratifico o BO (...);
Que na casa foi encontrada uma quantidade de droga relacionada no BO
; Que não lembro se tinha dinheiro; Que não conhecia o acusado (...).”

O policial
ELTON ELIMAR DA SILVA
quando inquirido em juízo, relatou que:

"(...) Que não lembro (...); Que lembro dele (...); Que desse não lembro (...); Que ratifico minhas declarações na delegacia (...).”

Verifica-se do interrogatório do acusado que o mesmo, quando ouvido em juízo, negou a propriedade do material apreendido, bem como o envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes.

Com efeito, em que pese o acusado tenha negado o envolvimento com a traficância, negando inclusive a propriedade dos entorpecentes, percebe-se que seu depoimento está em dissonância com as demais provas produzidas nos autos.

Lado outro, cabe salientar que a defesa do acusado
não produziu prova que confirmasse a versão do réu em juízo, tampouco a fim de identificar o real proprietário do entorpecente.

Nesse sentido, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade do sentenciado pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos.

Desse modo, é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que o
ônus da prova caberá à defesa
, quando houver indícios de que a materialidade estava sobre a propriedade do acusado. Vejamos:

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou em caso similar:

“(...) A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual,
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes. (STJ - AgRg no HC 331.384/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 22-8-2017 - sem destaque no original) (...)”.

E mais:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E CORRUPÇÃO ATIVA - CONDENAÇÃO –1) ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À PROPRIEDADE DAS DROGAS E DESTINAÇÃO COMERCIAL - IMPROCEDÊNCIA - NEGATIVAS DE AUTORIA VAZIAS E ISOLADAS - DEPOIMENTOS POLICIAIS, EM JUÍZO, RATIFICANDO AS DECLARAÇÕES PRESTADAS NO APFD - CONDENAÇÃO AUTORIZADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – 2) CORRUPÇÃO ATIVA – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO AO CRIME – IN DUBIO PRO REO – 3) REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF –- APELO EM PARTE PROVIDO - ABSOLVIÇÃO DE UM DOS APELANTES EM RELAÇÃO DO ART. 333, CP - CONDENAÇÕES PELO TRÁFICO DE DROGAS MANTIDAS INTACTAS. DECISÃO EM PARTE COM O PARECER.

1 – Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se as versões apresentadas pelos apelantes mostram-se isoladas no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente. Os harmônicos testemunhos de policiais, na fase judicial não contraditados e confirmando o teor das declarações prestadas na fase policial, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacreditá-los.

2 - É de se invocar a prevalência da dúvida se as provas judicializadas são frágeis e indiretas em relação ao crime de corrupção ativa, devendo prevalecer, neste caso, a solução absolutória à luz do princípio in dubio pro reo.

3 - O reconhecimento de atenuantes genéricas, ao contrário das causas de diminuição e aumento de pena, não tem amparo legal para reduzir a pena privativa de liberdade a um quantitativo inferior ao mínimo cominado em abstrato pelo tipo penal, não havendo, outrossim, que se falar em inconstitucionalidade da Súmula 231, do STJ, a qual, de acordo com o STF – interprete da Constituição Federal - preserva o Princípio da Reserva Legal e da Separação dos Poderes.

(N.U 0004548-37.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

“PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000938-23.2021.8.11.0078 - APELANTE: FRANCISCO EDUARDO MONTEIRO DA SILVA - APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – PRECEDENTES DO STJ – ÔNUS DA DEFESA EM DEMONSTRAR A IMPRESTABILIDADE DA PROVA – INOCORRÊNCIA – DOSIMETRIA DA PENA – ALMEJADA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – IMPERTINÊNCIA – COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICÁVEL – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO NOS MESMOS PARÂMETROS DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRECEDENTES DO STJ – PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MULTIRREINCIDÊNCIA – ARTIGO 33, § 2o, ALÍNEAS “A” E “B”, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “O depoimento dos policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ. AgRg no AREsp 1824447 / DF. Relator(a) Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 26/11/2021).

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a condenação pelo cometimento do crime de posse irregular de munição de uso permitido decorreu de elementos fáticos e probatórios, colhidos sob o crivo do contraditório, consistente no depoimento dos policiais.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código

Penal” (STJ. AgRg no HC 682459 / SC. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 12/11/2021).

É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado ao réu reincidente, visto que se exige o cumprimento cumulativo de todos os requisitos previstos na legislação, quais sejam, agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

É possível a aplicação de regime inicial mais gravoso ao apelante condenado à pena superior a 7 (sete) anos, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a multirreincidência, nos termos do artigo 33, § 2o, ‘a’ e ‘b’, do Código Penal.

(N.U 1000938-23.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022)

Por outro lado, a fim de comprovar a autoria delitiva, têm-se o
depoimento do policial militar
Edilson Khalyll Mello Pereira
, o qual foi ouvido em juízo e afirmou que presenciou a entrega ilícita de entorpecente pelo acusado ao usuário de drogas, e diante do flagrante, realizaram a busca na residência e localizaram o entorpecente vinculado no boletim de ocorrências. No mais, a testemunha ratificou na íntegra o teor do boletim de ocorrências
.

A testemunha
Elton Elimar Da Silva
embora
não tenha se recordado dos fatos, em juízo, confirmou os termos do Boletim de Ocorrência, que assim dispôs:

“(...) A GUARNIÇÃO DA VTR 1748 (3o BPM/APOIO 02) FOI ACIONADA PELA A.L.I. DO 3o BPM, QUE ESTAVA REALIZANDO MONITORAMENTO NA RESIDENCIA, QUE RECEBIA VÁRIAS DENUNCIAS DE QUE ALI FUNCIONAVA UM LOCAL DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES. EM DETERMINADO MOMENTO, ENCONSTOU UMA MOTOCICLETA E O SUSPEITO LEANDRO ENTREGOU UMA CERTA QUANTIA EM DINHEIRO PARA O SUSPEITO EDERSON, QUE ESTAVA NO PORTÃO DA RESIDENCIA, ESTE POR SUA VEZ, ENTREGOU ALGO PARA LEANDRO, APARENTANDO SER ENTORPECENTE. DIANTE DA SITUAÇÃO, A GUARNIÇÃO DO APOIO 02, JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA A.L.I., REALIZOU ABORDAGEM NO SUSPEITO LEANDRO E NA BUSCA PESSOAL, FOI ENCONTRADO EM SUA POSSE, UMA PORÇÃO DE UMA SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, NESTE MOMENTO, AO AVISTAR A ABORDAGEM NO SUSPEITO LEANDRO, EDERSON TENTOU EMPREENDER FUGA, ADENTRANDO PARA A RESIDENCIA, ATO CONTTÍNUO, A GUARNIÇÃO FEZ ACOMPANHAMENTO DO MESMO, QUE JÁ TENTAVA PULAR O MURO, VERBALIZOU PARA QUE O MESMO SE POSTASSE PARA A REALIZAÇÃO DA ABORDAGEM, O QUAL RESISTIU, SENDO NECESSÁRIO O USO DE FORÇA MODERADA, VINDO O MESMO A CAIR DO MURO E ENTÃO, FOI CONTIDO E ALGEMADO. APÓS A DETENÇÃO DOS SUSPEITOS, FOI REALIZADA BUSCAS NA RESIDENCIA, SENDO LOCALIZADO NO QUARTO, DENTRO DO GUARDA-ROUPAS, DUAS PORÇÕES DE UMA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E A QUANTIA DE R$ 1.220,00 (MIL DUZENTOS E VINTE REAIS) EM ESPÉCIE, ONDE EDERSON NÃO SOUBE EXPLICAR A PROCEDÊNCIA. AINDA NAS BUSCAS, FOI ENCONTRADO NUM BURACO DE TIJOLO, NO MURO, MAIS QUATRO PORÇÕES DE UMA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, SEIS PORÇÕES DE UMA SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, UM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO UMA PORÇÃO DE UMA SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA E UMA PORÇÃO DE "MESCLADO" (SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA E ANÁLOGA A PASTA BASE), BEM COMO, UMA TESOURA COM RESQUÍCIOS DE UMA SUBSTANCIA ANÁLOGA A ENTORPECENTE (...).”

Desse modo, lembro que os depoimentos de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais,
ainda mais que não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina o doutrinador NUCCI:

“(...) para comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distintas dos quadros da polícia, pois esta, através dos seus agentes, se responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘
toda pessoa poderá ser testemunha’
, logo,
é indiscutível que os policiais, sejam eles autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho
(...)” (Nucci, Guilherme de Souza – Leis penais e processuais penais comentadas -; 7. Ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

Nesta trilhar, tem-se o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso a respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DO POLICIAL MILITAR EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – SENTENÇA INALTERADA – APELO DESPROVIDO.

1
. Restando sobejamente comprovadas no acervo probatório a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime de tráfico de drogas imputado ao increpado, descabe cogitar sua absolvição por insuficiência de provas, sobretudo porque, a teor da jurisprudência deste Sodalício, “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n.o 8, TCCR.)

2. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

(N.U 1001068-24.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – INACOHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DA APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. POSTULADA RETIFICAÇÃO DA PENA AMBULATORIAL APLICADA – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA ESCORREITA – 3. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDDE – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA DE MULTA FIXADA EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA À APELANTE – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios produzidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da apelante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação por este injusto penal.

2. A pena privativa de liberdade não merece reparo, eis que a pena-base foi fixada no quantitativo mínimo e a exasperação, na terceira fase dosimétrica, se deu, igualmente, na menor fração permitida por lei.

3. A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na fixação daquela, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, sempre, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1000147-70.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, INCISOS V E VI DA LEI No 11.343/2006 – PRETENSA ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – DEPOIMENTOS POLICIAS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO 08 DO TJMT – CONFISSÃO DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) USUALMENTE APLICADA PELA DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (V. G. AGRG NO ARESP 1823762/PR, AGRG NO ARESP 1241587/MG) – ANÁLISE DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – ACRÉSCIMO NA PENA INICIAL QUE NÃO SE MOSTRA DESPROPORCIONAL OU DESARRAZOADO – DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JUÍZO SENTENCIANTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – ART. 93, INCISO IX DA CF/88 – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO

DE PENA – ART. 33, § 4o DA LEI ANTIDROGAS – PRETEXTADO RECONHECIMENTO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO ESTÁVEL ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o pleito absolutório, quando a autoria e materialidade do crime em comento estão devidamente comprovadas pelo lastro probatório produzido nos autos, mormente nas declarações dos policiais em ambas as fases, além da confissão do apelante.

As circunstâncias judiciais devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado Democrático de Direito.

Existindo circunstância judicial desfavorável, está autorizado o distanciamento da pena-base do patamar mínimo.

A fração utilizada para majorar a pena no tocante às circunstâncias do delito (1/6) é aceita pela jurisprudência majoritária, diante do silêncio da Lei Penal.

A grande quantidade de substância entorpecente apreendida (10,677 kg) presta a justificar a majoração em 02 (dois) anos da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.

Inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, eis que demonstrado nos autos que o apelante se dedica às atividades criminosas.

Não foi considerada apenas a quantidade e natureza do entorpecente, mas a forma de acondicionamento da droga, que estava oculta em local previamente preparado no banco traseiro do veículo, sendo substituído todo o forro, a fim de obstar eventual fiscalização pelo Estado.

Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na medida em que não restaram satisfeitos os critérios do artigo 44 do Código Penal.

(N.U 1001705-89.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

Diante disso e considerando não haver informação de que os policiais fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos certamente deve ser considerada.

Por fim, vale ressaltar que as circunstâncias da abordagem policial, o encontro de razoável quantidade e variedade de droga (maconha e cocaína), em porções individuais, prontas para a venda ilícita, a apreensão de dinheiro, o relato do policial militar
Edilson Khalyll Mello Pereira
, em Juízo, afirmando que presenciou a entrega ilícita de entorpecente pelo acusado ao usuário de drogas, são circunstâncias que revelam a finalidade mercantil da droga apreendida.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado
EDERSON ROBERTO DE FIGUEIREDO NAZARIO
, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu os núcleos do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06.

Diante o exposto,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para C
ONDENAR
o acusado
EDERSON ROBERTO DE FIGUEIREDO NAZARIO,
brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 07/08/1988, filho de Nelson Roberto Nazario e Alzinete Sonia de Figueiredo, portador do RG n.o 18672868 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.o 019.701.391-02, residente e domiciliado à rua Trinta e Seis, n.o 29, quadra 43, bairro CPA III, Cuiabá-MT,
nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.° 11.343/06.
”
(Id. 186564260).

Analisando detidamente os autos, observa-se que os agentes policiais ao serem ouvidos na fase extrajudicial, afirmaram que, com o réu, foi apreendida

01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína, já dentro da residência onde foi realizada a busca, foi encontrado dentro do guarda-roupa 02 (duas) porções de substância análoga a cocaína e a quantia de R$ 1.220,00 (mil duzentos e vinte reais), além de 04 (quatro) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, 06 (seis) porções de substância análoga a maconha, 01 (um) frasco plástico contendo 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção misturada (maconha e pasta base), bem como 01 (uma) tesoura com resquícios de entorpecentes, localizados em um buraco no tijolo do muro do local.

Todavia, os depoimentos lançados na sentença, não nos dão a convicção de que o réu, de fato, praticou a conduta a ele imputada, visto que o agente policial Elton Elimar da Silva, ao ser interrogado em juízo, afirmou que pouco se recordava da ocorrência, mas ratificou sua versão prestada na fase extrajudicial.

O agente policial
Edilson Khalyll Mello Pereira
, forneceu poucas informações sobre o caso em seu depoimento judicial, afirmando se recordar vagamente do ocorrido. Embora tenha afirmado que presenciou a entrega ilícita de entorpecente pelo acusado ao usuário de drogas Leandro Darci Schreiner, e que realizou a busca na residência, autorizada por uma senhora a quem afirma ser a “dona da casa”, local em que foram encontrados os materiais ilícito vinculado ao boletim de ocorrência, ao ser perguntado se foi encontrado droga com o réu, disse não se recordar.

O réu, ao ser ouvido em juízo, negou a prática do delito, afirmou não ser usuário de drogas ilícitas e que é trabalhador, declarando que não residia no local onde os entorpecentes foram apreendidos, que seu tio mora na residência em frente ao local da apreensão, bem como quando foi abordado na rua, onde haviam umas 6 (seis) pessoas reunidas.

Sobre o ato de ratificar os fatos narrados no Boletim de Ocorrência, trago recente julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POLICIAIS MILITARES DECLARARAM NÃO SE RECORDAR DA OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA DELITIVA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO.

1. "A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis" (AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.

) 2. No caso, apesar de evidenciada a materialidade delitiva, não foi produzida prova judicializada apta a comprovar a autoria do delito, porquanto as testemunhas policiais, quando ouvidas em juízo, declararam não se recordar dos fatos, tendo apenas ratificado o teor das declarações prestadas perante a Autoridade policial, mediante confirmação de suas assinaturas no termo de depoimento de condutor.

3. Não foram, portanto, apresentadas provas produzidas em juízo que apontassem os agravantes como autores do delito de tráfico.

4. Reconsideração da decisão monocrática proferida às fls. 380-382, tornando-a sem efeito, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver os agravantes do delito de tráfico de drogas, porquanto ausente prova judicializada, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a sustentar uma condenação.

Consigno, que o panorama delineado nos autos não traz provas aptas a confirmar

a autoria do crime por parte do acusado, máxime porque as provas produzidas sob o crivo do contraditório não são suficientes para embasar um edito condenatório.

Sobre o ônus
probandi
no processo penal, a doutrina majoritária nos adverte:

"Cabe provar a quem tem interesse em afirmar. A quem apresenta uma pretensão cumpre provar os fatos constitutivos; a quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas.

A prova da alegação (onus probandi) incumbe a quem a fizer (CPP, artigo 156, caput)
. Exemplo: cabe ao Ministério Público provar a existência do fato criminoso, da sua realização pelo acusado e também a prova dos elementos subjetivos do crime (dolo ou culpa);
em contrapartida
,
cabe ao acusado provar as causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como circunstâncias atenuantes da pena ou concessão de benefícios legais
”

(
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 407
)(n.n)

Com efeito, não havendo provas concretas que corroboram com o contexto fático probatório impõe-se a absolvição do apelante, visto que os depoimentos prestados pelos agentes policiais não são concretos e robustos para ensejar uma condenação

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDERSON ROBERTO DE FIGUEIREDO NAZARIO
, para absolve-lo da conduta tipificada no art.33,
caput,
da Lei de Drogas, na ação penal no 1005030-55.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024